Tribunal: TJDFT
Processo: 0750465-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750465-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MARTINS DE ALMEIDA AGRAVADO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ALICE MARTINS DE ALMEIDA contra a decisão ID origem 217916500, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0727191-38.2022.8.07.0001, ajuizada por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pela devedora, determinando a desconstituição das penhoras realizadas anteriormente, mas condicionou a liberação do valor ao decurso do prazo recursal, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação contra penhora de dinheiro realizada por meio do Sistema Bacenjud, prevista no artigo 854, §3o, do CPC, envolvendo as pessoas acima especificadas. A impugnante/executada, alega que a quantia bloqueada de R$ 2.611,47 recaiu sobre a conta bancária onde sua filha recebe a pensão alimentícia paga pelo genitor da menor. Intimado, o exequente/impugnado postulou pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, não há que se falar em intempestividade da impugnação, uma vez que a decisão de ID 215693221 somente foi publicada em 30/10/2024, conforme ID 216223791. Assim, o prazo de 05 dias para impugnação se encerrou no dia 05/11/2024, por sua vez, a impugnação de ID 216510878 foi apresentada no dia 04/11/2024. Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade. Compulsando os autos, contato que a penhora online, realmente, incidiu sobre uma conta bancária em que são pagas as pensões alimentícias devidas à filha da executada, tratando-se, portanto, de verba impenhorável. Repare que o documento de ID 216506496, fl. 07, demonstra que o depósito oriundo da Polícia Civil do DF para pagamento da pensão da filha da executada é feito no Banco do Brasil, Agência: 826-5, Conta: 41827-7; por sua vez, o documento de ID 215693211, fl. 02 indica que a penhora recaiu sobre a mesma conta bancária do Banco do Brasil. No mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DA TOTALIDADE DOS VALORES PRESENTES EM CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é nula a citação realizada por edital visto que fora realizadas, o longo de dois anos da expedição do mandado de citação até a efetiva citação por edital, inúmeras tentativas de se encontrar a agravante, inclusive utilizando pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando todas estas diligências infrutíferas. 2. Com relação à impenhorabilidade de salário/aposentadoria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 3. Por esses motivos deve ser declarada a impenhorabilidade dos valores. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão n.999073, 20160020443558AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 443/448) Nesse sentido, ACOLHO a impugnação, desconstituindo-se as penhoras realizadas. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se alvará em favor da executada, Alice Martins de Almeida, relativamente à penhora de ID 215693207. Sem honorários, eis que o exequente não deu causa à rejeição da impugnação, uma vez que não poderia saber a origem das verbas penhoradas, diante do sigilo bancário. Sem prejuízo, intime-se o credor para que, no prazo de 15 dias, indique outros bens à penhora. Intimem-se. (ID 205659753). Nas razões recursais, a agravante descreve que, no que tange à necessidade de aguardar a preclusão para a devolução dos valores bloqueados indevidamente, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT manifesta seu entendimento no sentido de que não se faz necessária a preclusão processual para que os valores bloqueados sejam liberados. Pontua que a decisão agravada deve ser reformada para liberar de imediato do valor de R$2.611,47 bloqueado na conta da agravante, tendo em vista se tratar de quantia protegida pela cláusula da impenhorabilidade, já reconhecida pelo Juízo de 1a grau. Colaciona julgados corroborando a tese defendida. Cita existir excesso de execução em relação ao valor de R$180.428,56 apresentado pelo agravado, visto que o importe não poderia ser cobrado na vigente fase processual em virtude do deferimento da gratuidade de justiça da agravante conforme decisão de ID origem 148120692. Assevera que, assim, não havendo qualquer revogação do benefício concedido, a cobrança dos honorários de sucumbência encontra-se suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, concluindo que o valor atualizado do débito seria outro. Aduz, quanto à condenação em honorários, que o Tema no 410 do Superior Tribunal de Justiça - STJ impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que, no caso, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, qual seja, a diferença entre o valor cobrado (R$180.428,56) e o valor correto (R$162.681,49), ou seja, o valor dos honorários se perfaz em 10% de R$17.747,07 (R$1.774,70). Informa que deve prevalecer o entendimento de que é caso de se deferir a antecipação de tutela recursal para liberar imediatamente o valor de R$2.611,47, uma vez que o valor já foi reconhecido como verba alimentar. Explicita estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante requer, em suma: a) que seja estendida a gratuidade de justiça para esta fase recursal, conforme o art. 9o da Lei no 1.060/50; b) a antecipação de tutela para determinar a imediata liberação do valor de R$2.611,47 para a conta da recorrente, uma vez que o valor é manifestamente impenhorável; e, c) no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela provisória de liberação imediata do valor anteriormente constrito; declarar o excesso de execução e fixando o valor em R$162.681,49; e condenar o agravado ao pagamento de honorários, que devem ser fixados em10% do valor de R$17.747,07 (R$1.774,70). Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem. É o relatório. DECIDO. A agravante sustenta que está dispensada de realizar o preparo, posto que goza do benefício da gratuidade da justiça deferida no processo de origem, conforme decisão de ID 148120692. Nos pedidos, requer que se reconheça a extensão da gratuidade da justiça ao recurso. Saliento que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Quanto ao tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915-SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, firmou o entendimento no sentido de que quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Informativo n. 557). Nessa linha, como o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado (ID 148120692 dos autos originários), não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual não conheço o recurso no tocante ao pedido de extensão da gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Sobre a penhorabilidade de valores de pensão, assim dispõe o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Grifou-se). A partir da leitura do dispositivo acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas nele indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Pois bem. No caso concreto, não há discussão acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da recorrente, visto que, o próprio Juízo de origem, acolhendo impugnação à penhora apresentada pela devedora, destacou a origem remuneratória da verba constrita (recebimento de pensões da filha) e determinou a desconstituição das penhoras realizadas, condicionando a liberação do valor ao decurso do prazo recursal. De outro lado, entendo que ao condicionar a liberação da verba impenhorável à preclusão da decisão que acolheu a impugnação à penhora, o ato decisório se mostra contraditório. Assim, no mesmo sentido de precedentes desta Corte de Justiça, entendo que, se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, deve ser reformada decisão no ponto em que condicionou a liberação do importe à preclusão da decisão agravada (Vide, Acórdão 1876748, 07154650220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa linha, pondero que condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão que liberou o valor acarreta uma afronta ao direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada. Colaciono julgados no mesmo sentido: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BOLSA FAMÍLIA. PESSOA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. PENHORA NÃO QUITA O DÉBITO. IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DESPROVIDA. DESBLOQUEIO IMEDIATO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade de quantia, mas condicionou o levantamento do valor à preclusão da decisão. 2. O art. 797 do CPC disciplina que a execução se realiza no interesse do credor, mas o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. 3. A parte exequente não provou que a parte executada está retardando o cumprimento da execução, se esquivando de suas obrigações. Por outro lado, a parte executada comprovou sua hipossuficiência econômica (bolsa família) e a natureza alimentar do restante do valor depositado na conta. Além disso, a executada é portadora de esclerose múltipla (doença autoimune) e sua movimentação financeira é condizente com os depósitos em conta. 4. Segundo a Corte Especial do STJ, é possível exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que seja assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 5. A manutenção da constrição acarreta danos à subsistência e ao mínimo existencial da executada e de seus familiares, de modo que a relativização da regra geral da impenhorabilidade traria mais prejuízos à executada do que benefícios ao exequente, pois o valor penhorado não alcança dez porcento do valor da dívida à época da penhora. 6. Condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão agravada importa renegar o direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada, sendo necessário o desbloqueio dos valores de forma célere, independentemente da preclusão do ato judicial que o determine (Acórdão 980052, 20160020199678AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 184-202). 7. Agravo de instrumento da parte exequente conhecido e desprovido. Agravo de instrumento da parte executada conhecido e provido para reconhecer a natureza alimentar da verba e a sua impenhorabilidade, com ordem de desbloqueio imediato. (Acórdão 1872332, 07500952120238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA VERBA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO ADOTADA PELO STJ. CONSTRIÇÃO PARCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA GARANTIDOS. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSIDERADO IMPENHORÁVEL. PRECLUSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. 2. Embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Assim, entendo que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. 3. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. 4. Cabe ao credor comprovar que o salário do devedor é suficiente para a subsistência e para o pagamento do crédito, o que não está demonstrado nos autos. A tarefa de fazer a avaliação é do magistrado, mas a produção de provas deve ficar a cargo do credor. 5. No caso, o próprio Juízo de origem considerou, aplicando a mitigação da impenhorabilidade adotada pelo STJ, que 90% (noventa por cento) dos valores constritos na conta da devedora seriam impenhoráveis. 6. Assim, verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, deve ser reformada decisão no ponto em que condicionou a liberação do importe à preclusão da decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1930994, 0733720-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a decisão recorrida não aparenta estar em conformidade com os princípios advindos da regra legal disposta no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao requisito do perigo da demora, destaco sua evidência em razão da patente natureza alimentar dos valores constritos na conta da recorrente. Assim, considerando a possibilidade de a demora na liberação dos valores afetar a subsistência mínima da agravante e a presença dos requisitos autorizadores, entendo pertinente, neste momento, a concessão da tutela de urgência para que sejam liberados à agravante os valores considerados impenhoráveis pelo Juízo de origem, independentemente da preclusão do ato judicial que determinou a liberação. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação imediata à agravante do valor de R$ 2.611,47 (dois mil, seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos), considerado impenhorável na origem, para a conta indicada pela parte, qual seja, conta no 41827-7, agência no 0826-5, Banco do Brasil- 001, de titularidade da executada, chave PIX (CPF) 00711556199. Tendo em vista a ausência de pedido de tutela de urgência em relação aos demais pleitos apresentados pela agravante, envolvendo o excesso de execução e a condenação ao pagamento de honorários, os requerimentos serão analisados quando do exame do mérito do recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se COM URGÊNCIA ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator